Tribunal: TJBA
Processo: 0193764-55.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0193764-55.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco do Brasil SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: NORMA SANT ANNA COUTO

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDUARDO NAMBU

FOB3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO/1989). APLICABILIDADE DAS TESES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 165 E TEMAS 284 E 285). CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. ADESÃO AO ACORDO COLETIVO COMO VIA DETERMINANTE PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Instituição Financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de diferenças de correção monetária referentes ao Plano Verão (janeiro de 1989). Após o julgamento da ADPF 165 pelo STF, determinou-se a manifestação das partes sobre o interesse na adesão ao acordo coletivo homologado, o que foi resistido pela parte Autora, sob o fundamento de distinção entre o objeto da lide e os precedentes vinculantes.

II. Questões em discussão

2. As questões controvertidas cingem-se a: a) verificar a extensão da eficácia vinculante das teses do Supremo Tribunal Federal (ADPF 165 e Temas 284 e 285) às demandas que discutem expurgos do Plano Verão; b) analisar se a adesão ao acordo coletivo homologado é o caminho adequado e prioritário para a satisfação da pretensão da parte poupadora; e c) reavaliar o mérito da procedência da ação diante do entendimento firmado pela Corte Suprema sobre a constitucionalidade dos planos econômicos e a necessidade de adesão voluntária ao ajuste coletivo.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165 e fixar as teses nos Temas de Repercussão Geral nº 284 e nº 285, reconheceu a constitucionalidade dos planos econômicos, incluindo as diretrizes sobre o Plano Verão. A Suprema Corte estabeleceu o acordo coletivo homologado como a via institucional e definitiva para a resolução das controvérsias sobre expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

4. A eficácia vinculante destas decisões determina que o tratamento jurídico adequado para as ações de cobrança de expurgos é o incentivo à adesão ao referido acordo. A manutenção de procedência de ações individuais, à revelia do entendimento firmado e sem a adesão ao ajuste coletivo, contraria a segurança jurídica e a orientação da Corte Constitucional, que chancelou a solução consensual como o meio adequado para o recebimento de eventuais diferenças.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a aplicabilidade das teses do STF e a necessidade de adesão ao acordo coletivo homologado como condição para a resolução da demanda.
Tese de julgamento: "1. As decisões proferidas pelo STF na ADPF 165 e nos Temas 284 e 285 aplicam-se às demandas sobre expurgos do Plano Verão, reconhecendo a constitucionalidade do plano e legitimando o acordo coletivo. 2. A adesão ao acordo coletivo homologado é a via adequada e determinante para o recebimento de eventuais diferenças de correção monetária, devendo o feito ser conduzido conforme as diretrizes firmadas pela Suprema Corte."

Dispositivos relevantes citados: ADPF 165/STF; Temas 284 e 285 (STF); Art. 932 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0193764-55.2008.8.05.0001, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
e como Apelada
NORMA SANT'ANNA COUTO, representante do ESPÓLIO DE IDALICE CARDOSO DE SANTANNA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador-Ba, 09 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator